Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela consumidora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, afastando a responsabilidade do banco pelo cancelamento do serviço de cartão de crédito.
3. No caso, a recorrente, beneficiária do Financiamento Estudantil (FIES), foi aprovada no Programa de Residência Médica de Anestesiologia do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, circunstância que autorizava a extensão do prazo de carência para o pagamento do mútuo e, portanto, suspendia a exigibilidade do crédito.
4. Em razão da inércia do ente público em analisar o pedido administrativo para impedir a cobrança (ID 45957874, pág. 25/29), a recorrente buscou a tutela jurisdicional para evitar o pagamento indevido do financimento, obtendo êxito com o deferimento do pedido liminar formulado nos autos do AGI 0800282-57.2022.4.05.0000, cuja decisão determinou ao banco-recorrido a obrigação de não fazer consubstanciada no impedimento de cobrar “quaisquer valores atinentes ao objeto da presente demanda, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento” (ID 45957871, pág. 43). Referido entendimento foi mantido por ocasião da prolação da sentença de ID 45957875.
5. Todavia, para além da cobrança e negativação indevida – que gerou o início da fase de cumprimento de sentença (ID 45957876) -, o Banco do Brasil cancelou o cartão de crédito da consumidora e não tomou providência para restabelecer o serviço, conforme se verifica do diálogo contido no ID 45957878.
6. Em contestação, o banco apresentou defesa genérica e em suas contrarrazões sustentou a legitimidade do ato amparado no princípio constitucional da livre iniciativa e de sua liberalidade em ofertar crédito para o consumo.
7. As relações civis são regidas pelos princípios gerais da função social do contrato, probidade e boa-fé (arts. 421 e 422, do Código Civil). O comportamento contraditório que fere a legítima expectativa do outro contratante deve ser censurado, a fim de manter o equilíbrio negocial e a execução do contrato.
8. Se nas relações paritárias e empresariais mencionadas os princípios são considerados normas cogentes, de observância obrigatória, com mais razão de serem observados nas relações de consumo, ante a vulnerabilidade do consumidor.
9. Dispõe o art. 14 do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. Além do dispositivo legal, a RESOLUÇÃO BCB No 96, DE 19 DE MAIO DE 2021, trata do assunto em seu artigo 12 e dispõe que: “Art. 12. Para o encerramento de conta de pagamento, devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão caso se refiram à hipótese prevista no art. 13 ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; II - transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição ou, alternativamente, a critério do titular da conta, a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; III - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de eventual saldo devedor e de demais compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular da conta na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de pagamento; e IV - comunicação ao titular da conta sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso III. § 1o; A instituição deve assegurar a possibilidade de o titular solicitar o encerramento da conta de pagamento pelo mesmo canal utilizado para contratar sua abertura, se ainda disponível. § 2o; No caso de encerramento de conta de pagamento pós-paga na situação de que trata a alínea "b" do inciso III do caput, é vedado à instituição: I - recusar o seu encerramento em decorrência da existência de saldo devedor vencido ou de parcelas ou obrigações vincendas; e II - alterar a forma de pagamento e os vencimentos de parcelas ou obrigações vincendas, exceto se por solicitação do titular da conta.“
11. Observa-se do ato normativo descrito que o banco-recorrido não cumpriu as exigências mínimas para o cancelamento do cartão, mesmo após ter sido procurado pela recorrente. Não houve notificação prévia, que possibilitasse a consumidora de se insurgir contra a conduta do prestador de serviços.
12. Agindo assim, o banco incorreu no descumprimento contratual, além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC. A ausência de comunicação prévia ou a notificação sem atender aos ditames normativos, sobre o cancelamento do cartão de crédito inicialmente disponibilizado à consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço, provocando situação constrangedora que ultrapassa os meros dissabores ou aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a majoração da indenização arbitrada na origem, mas não no patamar pretendido.
13. Isso porque a recorrente não demonstrou outros dissabores advindos do cancelamento do serviço, nem que este fosse seu único cartão de crédito, circunstâncias que impedem condenação mais robusta.
14. O quantum indenizatório estabelecido na origem se pautou nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo leve incremento em razão do reconhecimento da falha na prestação do serviço de cartão de crédito, de acordo com a doutrina e jurisprudência deste Tribunal. Portanto, o reconhecimento nesta instância recursal da falha na prestação de serviço caracterizado pelo cancelamento do cartão, privando a Recorrente desse de importante instrumento de crédito, impõe o acréscimo da condenação na importância de R$ 1.000,00.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor de indenização para a importância de R$ 4.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde essa data, com juros de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência do afastamento da mora, cabe ao requerido desbloquear o cartão de crédito por não mais haver justa causa para a restrição.
16. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.